Tribunal: TJSP
Processo: 1005747-87.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
SOBREPARTILHA (DIVÓRCIO). Sentença de procedência. Apelo do requerido. Prescrição afastada. Os efeitos patrimoniais decorrentes do divórcio se sujeitam à prescrição decenal. Partilha. Créditos trabalhistas cujo período aquisitivo se deu na constância do casamento integram o patrimônio comum partilhável. Irrelevância que o efetivo pagamento, em virtude de ação trabalhista, se dê após o fim do

Ementa:
SOBREPARTILHA (DIVÓRCIO). Sentença de procedência. Apelo do requerido. Prescrição afastada. Os efeitos patrimoniais decorrentes do divórcio se sujeitam à prescrição decenal. Partilha. Créditos trabalhistas cujo período aquisitivo se deu na constância do casamento integram o patrimônio comum partilhável. Irrelevância que o efetivo pagamento, em virtude de ação trabalhista, se dê após o fim do casamento. Precedentes. Inclusão na partilha bem determinada. Bem móvel em nome de terceiro adquirido durante a constância do matrimônio cuja pretensão de partilha, ainda que infundada, deveria ter sido postulada na ação de divórcio. De qualquer forma a partilha seria descabida. Aplicação análoga do artigo 669 do Código Civil. Bens existentes quando da decretação do divórcio. Hipóteses de desconhecimento ou ocultação de bens afastadas. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005747-87.2016.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
RONALDO MAIA DE OLIVEIRA, é apelada ANDRÉA PAULA BRANDINI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005747-87.2016.8.26.0248 - JV 22496
2
VOTO No: 22496
APELAÇÃO No: 1005747-87.2016.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA
APTE:
RONALDO MAIA DE OLIVEIRA
APDA:
ANDRÉA PAULA BRANDINI (JUSTIÇA GRATUITA)
SOBREPARTILHA
(DIVÓRCIO).
Sentença
de
procedência. Apelo do requerido. Prescrição afastada. Os
efeitos patrimoniais decorrentes do divórcio se sujeitam à
prescrição decenal. Partilha. Créditos trabalhistas cujo
período aquisitivo se deu na constância do casamento
integram o patrimônio comum partilhável. Irrelevância que
o efetivo pagamento, em virtude de ação trabalhista, se dê
após o fim do casamento. Precedentes. Inclusão na partilha
bem determinada. Bem móvel em nome de terceiro
adquirido durante a constância do matrimônio cuja
pretensão de partilha, ainda que infundada, deveria ter sido
postulada na ação de divórcio. De qualquer forma a partilha
seria descabida. Aplicação análoga do artigo 669 do Código
Civil. Bens existentes quando da decretação do divórcio.
Hipóteses de desconhecimento ou ocultação de bens
afastadas.
Precedentes.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de “AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE
BENS” (sic) movida por ANDRÉA PAULA BRANDINI em face de
RONALDO MAIA DE OLIVEIRA.
Sobreveio
a
r.
sentença
(fls.
114/116),
disponibilizada
no
DJe
de
14/07/2020
(fls.
120)
que,
complementada pela decisão de fls. 121/122 (DJe 20/08/2020)
que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo requerido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005747-87.2016.8.26.0248 - JV 22496
3
(fls. 117/119), julgou a ação nos seguintes termos:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do
CPC, rejeito a impugnação à justiça gratuita
concedida à autora, rejeito o pedido formulado pelo
réu em reconvenção e acolho o pedido formulado pela
autora, determinando a sobrepartilha do crédito
trabalhista, com desconto de 30%, com juros de
mora de 1% e correção monetária a contar da data de
pagamento de cada parcela devida pelo empregador
trabalhista ao réu.
Sucumbente, o réu deve arcar com as custas do
processo (ação e reconvenção) e honorários de
advogado que arbitro em 10% sobre o valor da
condenação e da reconvenção.
P.R.I. Oportunamente, arquivem-se os autos com as
anotações de praxe”.
Inconformado, apela o requerido (fls. 130/135).
Alega que a autora tinha pleno conhecimento
dos direitos do requerido quando da assinatura do acordo na
ação de divórcio, não podendo a sobrepartilha ser usada para
corrigir arrependimentos quanto à divisão realizada.
Acrescenta que ainda que ela não tivesse
conhecimento desse direito antes da realização do acordo na
ação de divórcio, a autora não faz jus sendo que tais verbas são
incomunicáveis.
Sustenta que o direito à sobrepartilha está
prescrito uma vez que já se passaram 4 anos da decretação do
divórcio.
Diz que a motocicleta que foi excluída da
partilha só foi adquirida em nome do filho, pois ambas as partes
possuíam restrições de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005747-87.2016.8.26.0248 - JV 22496
4
Pretende a reforma da r. sentença a fim de que
a ação seja julgada improcedente e a procedente a reconvenção.
Ausente o recolhimento do preparo por ser o
apelante beneficiário da gratuidade. Tempestivo, o recurso foi
processado devidamente.
Contrarrazões às fls. 138/146.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação pretendendo a
meação de crédito trabalhista recebido pelo requerido após o
divórcio concernente a período aquisitivo que coincide com a
constância do matrimônio. O requerido, a seu turno, apresentou
pedido reconvencional pretendendo a partilha de uma moto em
nome de terceiro (filho comum).
A r. sentença rejeitou o pedido reconvencional e
julgou procedente a ação, contra o que se insurge o requerido.
PRESCRIÇÃO
Tal qual bem fundamentado na r. sentença, o
efeito
patrimonial
decorrente
da
dissolução
da
sociedade
conjugal possui prazo prescricional decenal nos termos do artigo
205 do Código Civil.
O divórcio entre as partes foi decretado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005747-87.2016.8.26.0248 - JV 22496
5
24/02/2014 (fls. 30/31), tendo a presente ação sido ajuizada em
m22/06/2016 e a verba trabalhista foi obtida pelo requerido em
17/03/2016.
Logo, reitera-se a rejeição da preliminar de
prescrição.
PARTILHA
O apelante pretende excluir da partilha os
direitos oriundos de ações trabalhistas bem como incluir a moto
adquirida em nome do filho.
No tocante ao crédito trabalhista, a despeito da
autora ter ciência da ação trabalhista quando do acordo
entabulado na ação de divórcio, tal qual bem fundamentado nos
embargos de declaração opostos pelo requerido, o crédito foi
efetivamente constituído somente com o trânsito em julgado da
ação que o reconheceu. Somente a partir de então é que ela faria
jus à sobrepartilha.
Outrossim, tem-se que o período aquisitivo de
tais direitos se deu na constância do casamento, de modo que
fazem parte do patrimônio do ex-casal.
Caso as quantias relativas a tais direitos
tivessem sido tempestivamente percebidas pelo apelante, seriam
utilizadas para a melhoria do padrão de vida do ex-casal e de
sua família e na compra bens. O mero recebimento das quantias
posteriormente ao fim do casamento não ceifa o direito
adquirido da apelada.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005747-87.2016.8.26.0248 - JV 22496
6
SEPARAÇÃO
JUDICIAL.
Partilha.
Regime
da
comunhão parcial de bens. Incidência das regras do
Código Civil de 1916, tendo em vista o artigo 2.039 do
Código
Civil
de
2002.
Crédito
ou
indenização
trabalhista e saldo de FGTS. Frutos civis do trabalho de
cada
cônjuge
adquiridos
durante
o
casamento.
Comunicabilidade dos respectivos valores. Precedentes
do STJ. Partilha devida em partes iguais. Correção de
erro material do julgado. Apelação desprovida com
observação.
(TJSP; Apelação Cível 0017283-12.2011.8.26.0047;
Relator
(a):
Guilherme
Santini
Teodoro;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2014; Data
de Registro: 27/05/2014)
SOBREPARTILHA
Regime
da
comunhão
parcial
Indenização trabalhista Verba que integra o patrimônio
comum e partilhável se o período aquisitivo se deu na
constância do casamento, ainda que recebida após a
separação do casal Sentença reformada
Pedido
acolhido, determinando-se a sobrepartilha da verba
indenizatória recebida na proporção de 50% para a
autora Inversão do ônus da sucumbência Recurso
provido para esse fim.
(TJSP; Apelação Cível 0120465-97.2007.8.26.0000;
Relator (a): Luiz Ambra; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1.VARA DE
FAMILIA; Data do Julgamento: 29/09/2011; Data de
Registro: 04/10/2011)
Assim, foi bem a r. sentença ao incluir tais
direitos na partilha.
No tocante à pretensão de inclusão na partilha
de bem móvel adquirido em nome de terceiro, restou
incontroverso que referido bem cuja partilha pretende o apelante
foi adquirido em nome de seu filho.
Logo, ainda que confessadamente comprovado
que referido bem em nome de terceiro foi adquirido e pago pelo
requerido, tem-se que a meação de tal bem não poderia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005747-87.2016.8.26.0248 - JV 22496
7
qualquer forma ser objeto de partilha na ação de divórcio, pois
integraria o patrimônio de nenhuma das partes, e sim do filho
das partes, terceiro estranho à lide.
Por outro lado, tal qual declarado pelo filho das
partes, a moto foi adquirida em meados de 2011, ou seja, durante
a constância do casamento.
Sendo assim, a pretensão de partilha ainda que
infundada, deveria ter sido intentada na ação de divórcio, pois
diversamente do crédito trabalhista, o requerido tinha plena
ciência da existência desse bem.
Salienta-se, inclusive, que tal qual dito pelo
próprio apelante para afastar a partilha do crédito trabalhista, a
sobrepartilha não pode ser usada para corrigir arrependimento
quanto à divisão realizada.
O artigo 669 do atual Código de Processo Civil,
correspondente ao artigo 1.040 do CPC/73, prevê as hipóteses
cabíveis
de
partilha
posterior,
cujas
disposições,
embora
mencionem a sobrepartilha de acervo hereditário, têm plena
incidência no tocante ao acervo patrimonial dos cônjuges, por se
cuidarem de hipóteses análogas:
Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens:
I - sonegados;
II - da herança descobertos após a partilha;
III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou
morosa;
IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se
processa o inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005747-87.2016.8.26.0248 - JV 22496
8
Desta forma, a pretensão do requerido deduzida na reconvenção deveria necessariamente estar
fundamentada nos incisos do referido artigo, o que não se
verifica, pois tanto ele quanto a autora sabiam da existência
desse bem.
Assim, não se trata de bem sonegado (omitido
dolosamente por apenas um dos cônjuges), de bem litigioso,
situado em lugar remoto ou de que se teve ciência somente após
a partilha.
Em lides similares, já decidiu essa Colenda
Câmara.
Ação
de
Sobrepartilha

Pedido
de
divisão
igualitária de bem imóvel adquirido na constância
do matrimônio, não partilhado quando do divórcio
do casal Improcedência da demanda Insurgência
- Descabimento
Propriedade imobiliária que se
comprova documentalmente - Recurso improvido.
Se as questões relativas aos bens adquiridos
durante o casamento (somente bens móveis) e a
partilha já foram apreciadas naquela decisão,
não há que se falar em existência de bem
litigioso a sobrepartilhar, descabida a pretensão do Apelante de reformular o questionamento. (TJSP;

Apelação
1044880-59.2015.8.26.0576;
Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 2a Vara de Família e Sucessões; Data do
Julgamento:
02/06/2016;
Data
de
Registro:
02/06/2016)
Sobrepartilha. Alegado patrimônio existente à época
da dissolução da sociedade conjugal. Inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005747-87.2016.8.26.0248 - JV 22496
9
bens efetivamente sonegados. Os bens só podem
ser efetivamente considerados sonegados, se
ignorados pela parte a sua existência. Prova
dos autos que demonstra que a apelante tinha
conhecimento do suposto patrimônio à época do
acordo de dissolução da sociedade conjugal e
partilha. Recurso a que se nega provimento
(TJSP; Apelação n. 0122785-80.2008.8.26.0002, 9a
Câmara de Direito Privado, rel. Mauro Conti
Machado, j. 4/8/2015).
Por tais motivos, é descabida a inclusão desse
bem na partilha dos bens das partes.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do art. 85, §11o, do Código de
Processo Civil, considerando o trabalho adicional decorrente da
interposição do recurso, majora-se os honorários advocatícios
devidos especificamente pelo requerido-apelante de 10% para
15% sobre o valor da condenação.
MARY GRÜN
Relatora